Tribunal: TJPA
Processo: 0005581-19.2017.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0005581-19.2017.8140039
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)
APELANTE: PATRÍCIA DE SOUZA PIMENTEL
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. LIAME PSICOLÓGICO E COMUNHÃO DE ESFORÇOS DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA.
RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO UNÂNIME.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
Constato que a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes está devidamente comprovado, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso, considerando as provas constantes dos autos, as declarações das testemunhas.
Quanto a autoria também resta comprovada pelas provas dos autos. Por óbvio, o testemunho da vítima Sra. SUZIANE DA COSTA OLIVEIRA assume grande importância na medida em que reconheceu a ré na televisão sendo presa pela polícia em razão de outro delito. Nesse momento, a Sra. Suziane da Costa Oliveira se dirigiu até a delegacia de polícia para fazer o competente Boletim de Ocorrência e informar à autoridade policial acerca do furto.
Não encontra respaldo nos autos a alegação defensiva de que a sentença lastreou-se, unicamente, nas palavras da vítima e, estando a autoria delitiva comprovada, a condenação deve se manter, pois a versão apresentada pela apelante é isolada e não apresenta qualquer respaldo probatório.
Desta forma, não se pode afastar a materialidade e a autoria criminosa apontadas à apelante, em face das provas constantes dos autos, que se mostram mais do que suficientes para embasar o decreto condenatório, sobretudo porque merecem credibilidade os depoimentos da vítima, que, colhidos em Juízo, em cotejo com os depoimentos extrajudiciais, foram seguros e harmônicos.
Por fim, ainda que não tenha sido alvo de questionamento por parte da apelante, dado o efeito amplamente devolutivo que este recurso tem, destaco que a dosimetria da pena foi feita de forma ponderada e respeitou os liames da razoabilidade, razão pela qual entendo que as reprimendas devem ser mantidas nos termos da sentença.
Conheço
do presente recurso e
nego-lhe
provimento

para manter a sentença recorrida inalterada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 09 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0005581-19.2017.8140039
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)
APELANTE: PATRÍCIA DE SOUZA PIMENTEL
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

PATRÍCIA DE SOUZA PIMENTEL,
patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença (fls. 90-92v) que lhe condenou à pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida incialmente no
regime semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB e Súmula nº 269 do STJ.

Narra a denúncia que no dia 4 de abril de 2017 a ré em concurso com outra pessoa subtraiu coisa alheia móvel da loja LILY PRESENTES de propriedade da Sra. SUZIANE COSTA OLIVEIRA.

Segundo os autos, a ré adentrou o estabelecimento demonstrando interesse em comprar lingerie. A sra. SUZIANE saiu para pegar modelos no estoque da loja, momento em que a ré teria furtado 10 (dez) brincos, no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) cada, 8 (oito) perfumes e 5 (cinco) batons. Em seguida pediu para que a dona da loja deixasse a lingerie separada, pois voltaria no dia seguinte para comprar.

No dia seguinte retornou ao estabelecimento acompanhada de sua amiga de prenome DENISE, e na oportunidade furtou perfumes e batons.

Após alguns dias a Sra. SUZIANE notou que haviam sumido alguns itens, e após alguns dias enquanto estava assistindo telejornal, reconheceu que a ré como sendo a pessoa que teria ido à sua loja.

Assim sendo, dirigiu-se até a delegacia para registrar boletim de ocorrência, momento em que fez o reconhecimento fotográfico da ré.

Auto de reconhecimento (fl. 12)

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2017
e determinada a citação da ré (fl. 36).

A ré foi citada (fl. 46) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 48-49).

Foi consolidado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fl. 50).

Na audiência realizada no dia 5 de abril de 2019, foi ouvida a testemunha arrolada pelo Ministério Público.

Foi expedida Carta Precatória para o interrogatório da ré. A ré foi interrogada pelo juízo deprecante em 22 de maio de 2019.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré como incurso nas penas do art. 155, §4º, IV, do CP.

Em alegações finais, a Defensoria Pública requereu a absolvição da ré, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência probatória.

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE a denúncia e condenou
PATRÍCIA DE SOUZA PIMENTEL
à pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida incialmente no
regime semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB e Súmula nº 269 do STJ.

Inconformada com a sentença condenatória, a ré representada pela Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição da apelante, em razão da insuficiência de provas da autoria delitiva. (fls. 98-101).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se de forma contrária ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento. (fls. 105-107.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. Ao Revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 09 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0005581-19.2017.8140039
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)
APELANTE: PATRÍCIA DE SOUZA PIMENTEL
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público. Conheço.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os autos, constato que a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes está devidamente comprovado, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso, considerando as provas constantes dos autos, as declarações das testemunhas.

O pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar. Vejamos:

Ouvida em Juízo, a vítima,
SUZIANE DA COSTA OLIVEIRA, proprietária da loja ¿LILY PRESENTES¿
, disse:
¿ (...) que já estava no fim do expediente e foi cuidar do jardim enfrente à loja, momento em que a ré adentrou e disse que tinha interesse de comprar lingerie para presentear alguém, por estar com as mãos sujas, a Sra. SUZIANE, entrou para lavá-las e retornou para mostrar a as peças que tinha. Mostrou as que estavam em promoção e a ré gostou, informando que retornaria no dia seguinte para comprar, pois estava com pouco dinheiro. No dia seguinte a ré voltou à loja acompanhada de sua amiga de prenome DENISE, e enquanto PATRICIA distraía a atendente DENISE teria pegado alguns itens, perfumes e batons. A Sra. SUZIANE deu por falta dos objetos somente no dia seguinte ao segundo furto, assim como sua funcionária. Como não sabia o nome da pessoa, não registrou o boletim de ocorrência, pois o local não tinha câmeras de segurança. Após alguns dias, estaria a Sra. SUZIANE assistindo o telejornal local quando viu que a ré teria sido presa e a reconheceu tendo ido à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Disse ainda que não conseguiu recuperar nenhum dos itens.

Na fase policial a apelante
PATRÍCIA DE SOUZA PIMENTEL, confessou a prática criminosa nos seguintes termos:
¿(...) Foi na companhia de Denise com a intenção de praticar crime de furto na loja. Que não sabe p nome completo de Denise, sabe apenas que reside no Bairro Cidade Nova (...)
Que perguntado a indiciada qual sua participação no crime da loja. Respondeu que ficava conversando com a dona da loja (distraindo) enquanto Denise praticava o furto¿

A ré
PATRÍCIA DE SOUZA PIMENTEL
, informou em juízo, uma outra versão:
¿(...) que já teria prestados esclarecimento desses fatos nos autos do processo nº 0005598-55.2017.8.14.0039,
que realmente foi à loja, no entanto, não furtou nenhum objeto.
Relatou que no primeiro dia só falou com a atendente, mas não pegou nenhum item.
Que retornou do dia seguinte, mas não sabia do intuito de DENISE de realizar o furto
,
e realmente ficou interessada nas peças e que tinha a pretensão de comprar, que não ficou com nenhum objeto e não sabe dizer do paradeiro de DENISE.

Como demonstrado, a autoria resta sobejamente comprovada pelas provas dos autos. Por óbvio, o testemunho da Sra.
SUZIANE DA COSTA OLIVEIRA
assume grande importância na medida em que reconheceu a ré na televisão sendo presa pela polícia em razão de outro delito. Nesse momento, a Sra. Suziane da Costa Oliveira se dirigiu até a delegacia de polícia para fazer o competente Boletim de Ocorrência e informar à autoridade policial acerca do furto.

Entendo, assim, que não encontra respaldo nos autos a alegação defensiva de que a sentença lastreou-se, unicamente, nas palavras da vítima e, estando a autoria delitiva comprovada, a condenação deve se manter, pois a versão apresentada pela apelante é isolada e não apresenta qualquer respaldo probatório.

Em acréscimo, acerca da validade e da importância do depoimento da vítima para determinar a autoria de crimes contra o patrimônio, a jurisprudência sedimentou a orientação a seguir:
¿Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, ainda mais quando corroborado pelas demais provas colacionadas aos autos. Os depoimentos prestados por policiais, não contraditados ou desqualificados e concordes com os outros elementos de prova, são dotados de presunção de veracidade, na medida em que emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo válidos, portanto, para embasar um decreto condenatório. (Acórdão n. 916477 , 20150410016443APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/01/2016, Publicado no DJE: 03/02/2016. Pág.: 89)¿.

Desta forma, não se podem afastar a materialidade e a autoria criminosa apontadas à apelante, em face das provas constantes dos autos, que se mostram mais do que suficientes para embasar o decreto condenatório, sobretudo porque merecem credibilidade os depoimentos da vítima, que, colhidos em Juízo, em cotejo com os depoimentos extrajudiciais, foram seguros e harmônicos.

Por fim, ainda que não tenha sido alvo de questionamento por parte da apelante, dado o efeito amplamente devolutivo que este recurso tem, destaco que a dosimetria da pena foi feita de forma ponderada e respeitou os liames da razoabilidade, razão pela qual entendo que as reprimendas devem ser mantidas nos termos da sentença.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe
provimento

para manter a sentença recorrida inalterada.
É como voto.

Belém (PA), 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator